Tribunal: TJMT
Processo: 1000929-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000929-38.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE : COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA
AGRAVADA : LUCIANA ALVES DOS SANTOS RODRIGUES
Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA. em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em ação de indenização por dano moral e materiais c/c repetição de indébito advindos de vício redibitório c/c antecipação de tutela ajuizada por LUCIANA ALVES DOS SANTOS RODRIGUES em seu desfavor e de HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. deferiu a liminar para determinar que as requeridas, solidariamente, forneçam no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, um carro reserva a autora, podendo ser próprio ou alugado, até o julgamento de mérito da demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-a no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do artigo 537, do CPC.
O agravante relata, em síntese, a agravada ajuizou a presente ação alegando “suposto defeito em seu veículo HB20 Sedan, Confort Style, Blue Audio, Renavam 01077223436, ano/modelo 2016/2016 chassi 9BHBG41DBGP562056, placa OAT-6471”, pugnando “por concessão de tutela de urgência para obrigar as Rés a lhe fornecerem um carro reserva, pois, segundo suas afirmações, o veículo sub judice é o “único meio de transporte de sua família”, tendo inclusive que locar um veículo durante o período em que o bem ficou imobilizado na concessionária”, o que foi deferido pela autoridade de 1o grau. Aduz, todavia, pelo não preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, ensejando o caso dilação probatória; e que a agravada não possui somente aquele veículo, não sendo ela a pessoa que o utiliza. Requer, ao final, a revogação da liminar deferida, a ser confirmada no mérito do recurso. Juntou documentos.
É o relato.
D E C I D O
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e não se verifica, a existência de perigo que possa decorrer da análise do mérito deste recurso pelo Colegiado.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque, ao menos nessa fase processual, tem-se estar evidente nos autos que o veículo adquirido pela agravada apresentou inúmeros defeitos que lhe impedem de usufruir do bem, de modo que mais prudente manter a decisão recorrida, pelo menos até a análise do mérito recursal.
Sobre a possibilidade de fornecimento de carro reserva, esta Câmara já decidiu:
RECURSO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DEFEITO EM VEÍCULO – DENTRO DO PERÍDO DE GARANTIA – DEMORA NO CONSERTO – PLEITO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE “ CARRO RESERVA ”. – REITERADAS IDAS DO VEÍCULO A CONCESSIONARIA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADAS – DEFERIMENTO TUTELA RECURSAL – RECURSO PROVIDO. Uma vez que demonstrada a verossimilhança das alegações do Agravante, quais sejam, as reiteradas vezes que o veículo foi levado a conserto sem êxito, a antecipação da tutela concedida deve ser deferida. (N.U 0152529-65.2016.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO ZERO – DEFEITO – FORNECIMENTO DE CARRO RESERVAATÉ A REALIZAÇÃO DO REPARO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a decisão que ordenou o fornecimento de veículo reserva quando, estando o veículo ainda em posse da ré, não houver comprovação de que o reparo tenha sido realizado.” (N.U 0073712-84.2016.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)
Desse modo, nos estreitos limites dessa decisão, entendo ausentes os requisitos legais para concessão da liminar pleiteada, de modo que INDEFIRO O PEDIDO liminar.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal